Tribunal: TJSP
Processo: 1059826-72.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Matérias de autoria da requerente, publicadas pelas revistas da ré após a extinção do vínculo empregatício – Alegação de que as publicações dependiam de expressa autorização da autora – Aditivo contratual que demonstra que a ré estava autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora durante o vínculo empregatício –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Matérias de autoria da requerente, publicadas pelas revistas da ré após a extinção do vínculo empregatício – Alegação de que as publicações dependiam de expressa autorização da autora – Aditivo contratual que demonstra que a ré estava autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora durante o vínculo empregatício – Lapso temporal entre o desligamento da empresa e as publicações que se mostra razoável, considerando-se os trâmites necessários entre a criação do conteúdo e a sua publicação – Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC - Dano material não demonstrado – Dano moral não configurado – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000911409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059826-72.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MARIA DA CUNHA, é apelado CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E
EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil. Declara voto convergente o segundo juiz. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 31 de outubro de 2019.
JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059826-72.2016.8.26.0100
Apelante: Sandra Maria da Cunha
Apelada: Cipa Fiera Milano Publicações e Eventos Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Guilherme Madeira Dezem
Voto no 16786
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e
morais Matérias de autoria da requerente, publicadas pelas
revistas da ré após a extinção do vínculo empregatício Alegação
de que as publicações dependiam de expressa autorização da
autora
Aditivo contratual que demonstra que a ré estava
autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora durante o
vínculo empregatício Lapso temporal entre o desligamento da
empresa e as publicações que se mostra razoável, considerando-se
os trâmites necessários entre a criação do conteúdo e a sua
publicação Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do artigo 373, inciso II do CPC - Dano material não
demonstrado Dano moral não configurado Sentença mantida -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 407/415)
interposto por Sandra Maria da Cunha contra a r. sentença de fls. 402/405,
que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de Cipa Fiera Milano Publicações e Eventos Ltda., julgou
improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487,
inciso I do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Alega a apelante, em síntese, que após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rompimento do vínculo empregatício com a ré, esta deveria lhe pedir
autorização expressa para utilizar as matérias jornalísticas de sua autoria, o
que, no caso, não ocorreu. Dessa forma, insiste na integral procedência da
ação.
Contrarrazões a fls. 426/440.
É, em síntese, o relatório.
Consta nos autos que a autora, que é jornalista, foi
funcionária da ré entre 21/01/2011 a 13/10/2014, quando foi demitida sem
justa causa. Diz que após sua demissão a ré publicou duas de suas matérias
sem que fossem autorizadas, sendo uma na Revista Security (edição
12/2014, no 148) e outra na Revista Cipa (edição 01/205, no 424). Afirma
que, em razão da importância do tema e da qualidade do trabalho
desenvolvido, as matérias foram capa dos referidos periódicos. Ressalta
que lhe foram conferidos os devidos créditos pelo conteúdo, entretanto, nos
termos do artigo 29, inciso VI da Lei no 9.610/98, era de rigor que
houvesse a sua expressa autorização para as publicações. Dessa forma,
ingressou com a presente ação pleiteando indenização por danos materiais
e morais.
Conforme se vê dos autos, a autora produzia
matérias jornalísticas para serem publicadas pelas revistas da ré, as quais
eram também disponibilizadas no website e em aplicativos de revistas. A
autora pede danos materiais referentes à tiragem das revistas em que foram
publicadas as suas matérias, bem como indenização por danos morais.
A ré alega que, embora as referidas matérias tenham
sido publicadas após o desligamento da autora, foram produzidas durante o
vínculo laboral e a cessão dos direitos, neste quadro, estava expressamente
autorizada: “A empregada ora admitida na função de redatora, declara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para todos os fins e efeitos que cede definitivamente ao empregador os
eventuais direitos autorais sobre todos os textos, fotos e matérias
preparadas em razão dos seus serviços, durante o seu contrato de
trabalho, tendo em vista que recebe remuneração para esse fim” (fl. 297).
Conforme se vê do aditamento contratual acima, a ré
estava mesmo autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora
durante o seu vínculo empregatício. Note-se que o desligamento se deu em
13/10/2014 e as matérias foram publicadas nas edições de dezembro de
2014 e janeiro de 2015, lapso temporal que se mostra razoável, haja vista
que, entre a criação do conteúdo e sua publicação, por óbvio que as
matérias passam por revisão e, assim, até que se editem e confeccionem as
revistas, é necessário um decurso de prazo razoável para tanto.
Nessa toada, não se verificou qualquer prova ou
indício de que não tinha a ré autorização para publicar as matérias. Pelo
contrário, fez prova da ausência de direito da requerente.
Importante esclarecer que a autora foi demitida e
recebeu o que havia de direito com a rescisão trabalhista, conforme
demonstram os documentos de fls. 27/29, não havendo dano material a ser
indenizado em razão da tiragem das revistas, vez que o material nelas
publicado foi produzido em razão de seu vínculo profissional à época da
criação e não havia previsão contratual nesse sentido, sendo a requerente
remunerada tão somente pela função de jornalista.
Ademais,
não
se
pode
deslembrar
que
os
argumentos defendidos pela autora não são suficientes para causar dano à
sua personalidade ou imagem, mormente porque as matérias foram
publicadas dando-lhe os devidos créditos de autoria, o que também se
antepõe como óbice ao atendimento do pedido. Afinal, sem dano, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização.
Dessa forma, a improcedência do pedido era mesmo
a medida que se impunha, restando, de rigor, a manutenção da sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85, §
11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela
apelante, fixados na sentença em 10% do valor da causa, são majorados
para 15% da mesma base de cálculo, com observância da gratuidade da
justiça.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária.
José Roberto Furquim Cabella
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8255
Apelação Cível no 1059826-72.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sandra Maria da Cunha
Apelado: Cipa Fiera Milano Publicações e Eventos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o D. Relator sorteado, entretanto, por
fundamento diverso.
Segundo consta dos autos, narra a autora, em apertada
síntese, que, na qualidade de jornalista da ré, trabalhou como
empregada da ré na função de jornalista. Narra que, por ocasião do
contrato de trabalho, cedeu à ré, na vigência do contrato de trabalho,
os direitos autorais das matérias jornalísticas por ela redigidas.
Afirma que, mesmo após ter sido dispensada sem justa
causa, em 13/10/2014, a ré publicou duas matérias de sua autoria, sem
que tivesse autorização para tanto, nas na Revista SECURITY (edição de
12/2014, no 148 -- fls. 122/172) e outra na Revista CIPA (edição de
01/2015 - no 424 - fls. 173/279). As referidas revistas tem a periodicidade
bimestral (Revista Security) e mensal (Revista CIPA).
A questão é tratada no art. 36 e parágrafo único, da Lei
9.610/98, o qual dispõe:
Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos
publicados pela imprensa, diária ou periódica, com
exceção dos assinados ou que apresentem sinal de
reserva, pertence ao editor, salvo convenção em
contrário.
Parágrafo
único.
A
autorização
para
utilização
econômica de artigos assinados, para publicação em
diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua
publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito.
No caso, em se tratando de artigo assinado, sua
reprodução ocorreu dentro do prazo da periodicidade das revistas em
questão, acrescido de 20 dias, nos termos da Lei 9.610/98.
Além da adequação da utilização “sub judice” ao
regime legal especial aplicável, o mesmo se dá sob o âmbito
contratual. Com efeito, a cláusula contratual de cessão de direitos
firmada entre as partes foi clara ao dispor: “A empregada ora admitida
na função de redatora, declara para todos os fins e efeitos que cede
definitivamente ao empregador os eventuais direitos autorais sobre
todos os textos, fotos e matérias preparadas em razão dos seus serviços,
durante o seu contrato de trabalho, tendo em vista que recebe
remuneração para esse fim.”
Assim, tendo a autora jornalista produzido o artigo
assinado na constância do contrato de trabalho, com expressa cessão
de direitos autorais, sem ofensa aos direitos de autor de natureza moral,
e, tendo este sido publicado dentro do prazo assinalado pela lei, não se
verifica a violação dos direitos autorais reivindicados pela demandante.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO FURQUIM CABELLA
EDC152E
6
7
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F84C17D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1059826-72.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.